Tribunal: TJBA
Processo: 0502375-24.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502375-24.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE SILVA E SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO LUIZ GOES DE ALMEIDA, LEANDRO SILVA FRANCO, DANIELLE CANDIDO COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
JORGE ANDRE CERQUEIRA LATRILHA, IURY SILVA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EX-VEREADOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. REGIME DE SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.222/2012. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por ex-vereador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de cobrança de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e indenização por danos morais em face do Município de Itabuna e da Câmara Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 por ex-vereador do Município de Itabuna, à luz do Tema 484 da Repercussão Geral do STF e da Lei Municipal nº 2.222/2012; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação dos requisitos legais e a juntada extemporânea de documentos configuram cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, no RE 650.898/RS (Tema 484), reconhece a compatibilidade do pagamento de 13º salário e férias a agentes políticos submetidos a subsídio, mas condiciona sua percepção à expressa previsão em legislação local.

4. A Lei Municipal nº 2.222/2012 prevê o pagamento do 13º subsídio, mas estabelece requisitos cumulativos, como limites orçamentários e frequência em sessões e comissões, não comprovados pelo agravante.

5. Documentos juntados tardiamente não podem ser considerados em sede de Agravo Interno, pois a instrução probatória deve ocorrer no momento processual adequado, cabendo à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

6. A ausência de previsão específica em lei municipal inviabiliza o pagamento de férias acrescidas de 1/3 a agentes políticos, diante do princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública.

7. Pareceres normativos de Tribunais de Contas têm caráter orientativo e não criam direitos subjetivos.

8. Não configurado cerceamento de defesa, uma vez que o agravante teve oportunidade de produzir provas na fase adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

1.
O pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 a vereadores somente é possível quando previsto em lei local específica, em consonância com o Tema 484 do STF.

2. A previsão legal deve ser acompanhada do efetivo cumprimento dos requisitos nela estabelecidos, sob pena de inexistência de direito subjetivo ao recebimento.

3. A ausência de comprovação oportuna dos fatos constitutivos do direito inviabiliza o reconhecimento da pretensão em sede recursal.

4. O princípio da legalidade estrita impede a concessão de vantagens pecuniárias não previstas em lei municipal aos agentes políticos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 29, VII, 37, caput, e 39, § 4º; CPC, arts. 373, I, 1.021 e 1.026, § 2º; LC nº 101/2000, art. 20, III, “a”; Lei Municipal de Itabuna nº 2.222/2012, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 650.898/RS, Tema 484 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STF, RE 1457846/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502375-24.2018.8.05.0113
, em que figuram como apelante JOSE SILVA E SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE ITABUNA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora